Tribunal: TJMT
Processo: 1029915-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029915-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 899.562.141-91 (APELANTE), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELADO), MARIO ALVES - CPF: 298.884.091-15 (ASSISTENTE), CLODOVIR ZANELLA - CPF: 629.392.709-53 (ASSISTENTE), CLAUDIO MAGNO RODRIGUES MAGALHÃES (ASSISTENTE), ROSANGELA SANTONI ANDRADE - CPF: 981.180.641-15 (ASSISTENTE), SOLANGE DE JESUS - CPF: 864.542.692-72 (ASSISTENTE), THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (ASSISTENTE), BENEDITO RENATO DA COSTA - CPF: 304.316.031-20 (ASSISTENTE), MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), DEONIZIO JUSTINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES PINHO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI ANDRADE NOVAIS ZAMPIERI - CPF: 848.232.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIR ADIB NAF KHALEQ (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA BUENO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DOMINGOS ARAÚJO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTÕNIO NAZARIO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA FERNANDA DIAS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS MARQUES MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA E DESCONTÍNUA. INCLUSÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA PRINCIPAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiros opostos
por indivíduo que alegava posse sobre área de 4,86 hectares denominada “Sonho Meu”, supostamente incluída indevidamente em ação possessória de reintegração de posse movida pelos apelados. O apelante pleiteava o reconhecimento de sua posse legítima, bem como, subsidiariamente, o direito de permanecer na área e o direito de retenção por benfeitorias. Os apelados impugnaram também, em contrarrazões, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do apelante para opor embargos de terceiro em face da reintegração de posse deferida no processo principal; (
ii
) avaliar a existência de posse legítima, mansa, pacífica e contínua sobre a área alegadamente ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à apelante foi mantida, pois não houve prova suficiente por parte dos apelados para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

O apelante, embora inicialmente beneficiado por liminar que excluía sua área da reintegração, não demonstrou posse mansa, pacífica ou contínua, conforme requerido pelo art. 1.196 do Código Civil, tendo, em seu próprio depoimento, admitido que nunca morou no local, que construiu apenas um barraco, que a área foi queimada em 2014 e que não cercou ou cultivou a terra de forma produtiva.

O Auto de Inspeção Judicial realizado em 2016 identificou que as ocupações na área eram precárias, corroborando a ausência de posse qualificada do apelante.

O depoimento de testemunha residente na área há décadas reforçou que a posse sobre o imóvel era dos apelados até a invasão coletiva de novembro de 2015, e que o local não apresentava qualquer ocupação anterior por parte do apelante.

A vinculação do apelante à APERUVANJ, associação demandada na ação possessória principal, compromete sua qualidade de terceiro e afasta sua legitimidade para opor embargos, nos termos do art. 674 do CPC.

O Ministério Público, atuando como custos legis, opinou pela extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência de legitimidade ativa, mas o juízo optou pela improcedência do pedido com base no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), após regular instrução processual.

A inexistência de perícia técnica sobre a natureza devoluta das terras, por ausência de sua efetiva realização, impede a acolhida do argumento do apelante de que se trata de terra pública, sendo irrelevante a desistência da prova pericial pelos apelados.

Os pedidos subsidiários do apelante foram rejeitados diante da ausência de posse efetiva, da declaração de que nunca residiu na área e da inexistência de qualquer prova de benfeitoria no imóvel.

A sentença observou os parâmetros fixados na ADPF 828 pelo STF, com realização de inspeção judicial, audiências e participação do MP e da Defensoria, autorizando a reintegração nos moldes constitucionais e processuais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
inviabiliza a proteção possessória por meio de embargos de terceiro.

A vinculação do embargante à parte demandada em ação possessória principal descaracteriza sua qualidade de terceiro e afasta sua legitimidade ativa.

A improcedência dos embargos pode ser reconhecida com base no mérito, mesmo diante de vício de legitimidade, em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito.

A atuação do Estado nas ações de reintegração de posse deve observar os parâmetros da ADPF 828, sem, contudo, impedir a reintegração quando cumpridos os requisitos ali estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 85, § 11, 98, § 3o, 99, §§ 2o e 3o, 485, VI, e 674; CC,
arts
. 1.196 a 1.203.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 828, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, decisões proferidas em 2022 e 2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1029915-73.2020.8.11.0041

EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
x
LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Apelação interposta por EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1029915-73.2020.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante em face de LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI
, com fundamento no artigo 674 do Código de Processo Civil, mantendo a constrição judicial impugnada. A decisão condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Em síntese,
o apelante sustenta que deteve a posse mansa e pacífica há mais de três anos da área denominada "Sonho Meu", e que os apelados, na reintegração, não requereram esta área, mas sim as fazendas "Coxipó do Ouro", "Bicuda" e "São Gerônimo".

Aduz que o próprio mapa e memorial descritivo anexado aos autos comprovam que os embargados estão pleiteando parte do que pertence ao embargante, e que o laudo técnico realizado por Alessandro
Bello
identificou de forma clara a área como sendo de "terras devolutas".

Pontua que os apelados desistiram da prova pericial de forma estranha, alegando não terem condições de arcar sozinhos com a perícia, cujo valor seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Invocando a função social da posse e a dignidade da pessoa humana, requer o apelante: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo; c) a reforma da sentença ou declaração de sua nulidade; d) alternativamente, o reconhecimento do direito do apelante em parte da área; e) subsidiariamente, o direito de permanecer residindo no imóvel em face de sua destinação social; f) em último caso, o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas; e g) caso mantida a sentença, a suspensão dos honorários de sucumbência, tendo em vista sua alegada insuficiência financeira.

Nas
contrarrazões, os apelados pugnam, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade da justiça requerida pelo apelante, argumentando que a declaração de pobreza traz presunção apenas relativa, que pode ser afastada diante de elementos concretos, como o fato de o apelante ter sempre postulado através de advogados particulares e contribuir mensalmente para a associação invasora.

No mérito, sustentam que a matéria já foi objeto de análise e decisão por este Egrégio Tribunal de Justiça em ao menos três oportunidades (Agravos de Instrumento no 6989/2016, 1001989-12.2021.8.11.0000 e Embargos de Declaração no 1001989-12.2021.8.11.0000), sendo que em todos esses recursos os apelados tiveram seu direito reconhecido.

Destacam, ainda, que o nome do apelante consta como associado da APERUVANJ (Associação de Pequenos Produtores Rural do Vale do Rio Arica Nova
Jerusalem
), constante no id. 3308440, fls. 14 a 16, do processo dos embargos manejado pela referida associação (processo 1025415-61.2020.8.11.0041), o que demonstraria que ele não é terceiro, mas parte do processo principal da reintegração de posse.

Por fim, argumentam que durante inspeção judicial realizada na área, constatou-se que a posse dos invasores era recente, com barracos improvisados, enquanto os apelados conseguiram demonstrar a aquisição onerosa da área por justo título, lastreada em prova verossímil de posse há 40 (quarenta) anos, conforme declarações de testemunhas colhidas em juízo.

O Ministério Público, como custos legis, na origem (
id 2
99014964), opinou pela ilegitimidade ativa do embargante, por não se enquadrar como terceiro (art. 674 do CPC), já que era associado da APERUVANJ antes do ajuizamento da ação. Destacou que a associação figura como parte nas demandas possessórias conexas e, por isso, recomendou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como custos
vulnerabilis
,
manifestou ciência da sentença proferida (id. 299014970).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 314853864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes Pares,

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o apelante já é beneficiário da gratuidade judiciária, concedida no curso do processo e mantida na sentença recorrida, que expressamente suspendeu a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em sede de contrarrazões, os apelados impugnam a concessão da justiça gratuita à apelante, argumentando que ela não demonstrou sua hipossuficiência financeira.

A preliminar não merece acolhimento. Ocorre que os apelados não trouxeram aos autos elementos robustos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela apelante, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes
Pares
,

A
controvérsia central cinge-se à legitimidade da posse alegada pelo apelante sobre área denominada "Sonho Meu", com extensão de 4.86,07 hectares, que teria sido indevidamente incluída na reintegração de posse deferida em favor dos apelados no processo principal (0052962-69.2015.8.11.0041).

O cerne da questão, portanto, consiste em verificar se o apelante efetivamente exercia posse sobre a área objeto dos embargos,
de forma mansa, pacífica e duradoura, e se tal área estaria ou não incluída no objeto da ação possessória principal.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC.

No caso em análise, embora inicialmente o apelante tenha obtido medida liminar favorável, que determinou que a área por ele alegadamente ocupada não fosse afetada pela liminar concedida na ação principal, a instrução processual demonstrou realidade diversa.

De fato, do exame acurado dos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente o Auto de Inspeção Judicial realizada nos autos da ação possessória principal em 05/02/2016, constata-se que a magistrada consignou expressamente que "em todas as áreas visitadas é possível tratar-se de ocupações precárias" (id. 34287366, pg. 37).

Ademais, e mais relevante para o deslinde da controvérsia, observo que em seu próprio depoimento pessoal, colhido na audiência de instrução realizada em 17/07/2024, o apelante afirmou categoricamente que "não reside na área", que "entrou na área em 2012 para 13", que "não perguntou para ninguém", que "não procurou dono nem a comunidade", que "ocupou 100 hectares", que "não fez cerca", que "fez só um barraco", que "tentou plantar", que "pegou fogo em 2014", que "queimou o barraco", que "queimou a área" e que "nunca morou lá".

Tais declarações, emanadas do próprio apelante, evidenciam de forma inequívoca a precariedade e a insuficiência dos atos possessórios por ele alegados, uma vez que sequer residia no local, não cercou a área, não produziu ali de forma contínua, tendo apenas construído um barraco que, segundo seu próprio relato, foi queimado em 2014.

Estas circunstâncias, analisadas em seu conjunto, descaracterizam por completo a alegada posse mansa e pacífica, requisito essencial para a proteção possessória pretendida, nos termos dos
arts
. 1.196 a 1.203 do Código Civil.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados, especialmente o Sr. Thomaz Aquino de Oliveira, foram contundentes ao afirmar que a área estava inserida nas propriedades dos apelados antes da invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

O referido depoente afirmou categoricamente que "nasceu na comunidade", que "Lauro possui área ali", que "a área dele toda é cercada", que "tinha funcionários", que "criava gado e tinha vários açudes de peixe", e que "nunca teve briga até 2015 quando começaram a entrar". Complementou, ainda, que "não tinha invasão antes de 2015", que "conhece tudo", que "vive lá", que "é pasto nativo", que "cresceu na área", que "sua família nasceu ali", que "seu pai nasceu lá" e que "não tinha ninguém em 2013".

Esta declaração refuta diretamente a alegação do apelante de que estaria na área desde 2012/2013, e corrobora a tese dos apelados de que exerciam posse legítima sobre toda a área antes da invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

Não menos importante, verifico que na relação de associados da APERUVANJ (Associação de Pequenos Produtores Rural do Vale do Rio Arica Nova
Jerusalem
), juntada nos autos dos embargos manejados pela referida associação (processo 1025415-61.2020.8.11.0041), consta o nome do apelante como associado no 67, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer.

Esta circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a qualidade de terceiro do apelante, pressuposto essencial para o manejo dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, uma vez que a referida associação é parte requerida na ação de reintegração de posse principal (0052962-69.2015.8.11.0041).

Ressalte-se, a propósito, que o próprio Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte do apelante, com a consequente extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No entanto, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), o juízo a quo optou por julgar improcedente o pedido, após a completa instrução do feito, o que se mostra em consonância com os princípios norteadores do sistema processual civil brasileiro.

Quanto à alegação do apelante de que o laudo técnico realizado por Alessandro
Bello
teria identificado a área como sendo de "terras devolutas", não há nos autos elementos que corroborem tal assertiva, uma vez que a perícia técnica inicialmente determinada não foi efetivamente realizada.

No que concerne ao argumento de que os apelados teriam desistido da prova pericial "de forma estranha", alegando não terem condições de arcar sozinhos com a perícia, tal circunstância em nada altera o resultado do julgamento, pois, conforme já demonstrado, os demais elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador.

Por fim, em relação aos pedidos subsidiários formulados pelo apelante (reconhecimento do direito em parte da área, direito de permanecer residindo no imóvel em face de sua destinação social e direito de retenção pelas benfeitorias realizadas), observo que não há nos autos elementos que justifiquem o acolhimento de qualquer deles.

Quanto ao reconhecimento do direito em parte da área, não há comprovação de que o apelante exercesse posse legítima sobre qualquer porção do imóvel, como já demonstrado. No que tange ao direito de permanecer residindo no imóvel, o próprio apelante afirmou em seu depoimento que "nunca morou lá", o que torna incompreensível tal pleito. E no que diz respeito ao direito de retenção por benfeitorias, não há nos autos comprovação da realização de benfeitorias de qualquer natureza pelo apelante.

Assim, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, não há como acolher a pretensão recursal do apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Outrossim, verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita harmonia com a 4a Tutela Provisória Incidental deferida na ADPF 828 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu diretrizes para os casos de desocupações coletivas, mas não impediu a reintegração de posse quando observados os procedimentos ali estabelecidos, como a realização de inspeções judiciais, audiências de mediação e a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, providências que foram devidamente adotadas no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025